Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: declarar a nulidade da operação bancária que originou o IOF de R$ 346,18 (trezentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos). b) condenar a requerida ao ressarcimento à parte autora da quantia de R$ 346,18 (trezentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 59049922.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação constante dos autos demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, narra a parte autora que em 16/01/2024, recebeu ligação com a identificação do requerido, sendo informada da tentativa de compra em seu cartão de crédito. Alega que solicitaram que acessasse o aplicativo e bloqueasse os limites de PIX e empréstimos. Acrescenta que ao acessar a área de empréstimos do aplicativo, foi induzida a clicar em um local, culminando em um empréstimo de R$ 11.000,00. Aduz ainda que, ao fazer contato om o requerido, obteve a informação de que se tratava de um golpe, sendo desfeito o empréstimo, mas cobrada na fatura o valor de R$ 346,18 a título de I0F. Ressalta ainda que tentou negociar com o requerido o estorno do valor da taxa, em razão de ser empréstimo indevido, porém, não obteve êxito.
5. Em razões recursais, insurge-se a recorrente apenas quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Para caracterização da responsabilidade civil por eventuais danos extrapatrimoniais, necessário que se comprove a ocorrência de um ato ou uma omissão voluntária, um resultado danoso, a demonstração da culpa, além do nexo de causalidade, o que não se verifica no caso sob análise.
7. Como pontuado na sentença, a fraude bancária, sem demonstração de outros desdobramentos, não gera, por si só, indenização por danos morais. Não se trata de dano in re ipsa, razão pela qual é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade. A imposição de indenização por danos morais é regra de exceção e deve ser aplicada aos casos que redundam em constrangimentos acima da normalidade e não em aborrecimentos decorrentes do cotidiano da vida em sociedade que se revela complexa.
8. O acervo probatório constante dos autos não demonstra situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. Ademais, embora haja falha nos serviços bancários prestados, a situação não vulnerou atributos pessoais da autora, importando ressaltar que supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária, o que afasta a legitimidade do pedido de indenização pelo dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1850964, 07089047820238070005, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.